Tribunal: TJSP
Processo: 2269970-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida reforma de decisão que indeferiu pedido de substituição do cárcere em regime semiaberto pela prisão domiciliar – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que indeferiu o pedido de a substituição do cárcere em regime semiaberto pela prisão domiciliar. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio

Ementa:

Habeas corpus – Pretendida reforma de decisão que indeferiu pedido de substituição do cárcere em regime semiaberto pela prisão domiciliar – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que indeferiu o pedido de a substituição do cárcere em regime semiaberto pela prisão domiciliar. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas
Corpus Criminal no 2269970-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é paciente RAQUEL ANTONIO TEODORO e
Impetrante SILVANA APARECIDA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2269970-74.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 2
Voto No 25577
Habeas Corpus Criminal No 2269970-74.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Silvana Aparecida Martins
Paciente: Raquel Antonio Teodoro
Habeas corpus
Pretendida reforma de decisão
que indeferiu pedido de substituição do cárcere
em regime semiaberto pela prisão domiciliar Via
inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar
decisão que indeferiu o pedido de a substituição do
cárcere em regime semiaberto pela prisão domiciliar.
A matéria deve ser apreciada em grau de recurso
pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de
Agravo em Execução.
Vistos.
A Advogada Silvana Aparecida Martins impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor
de RAQUEL ANTONIO TEODORO, alegando que esta estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 1a Vara
Criminal do Foro do Tatuapé na Comarca de São Paulo que, nos
autos do processo-crime n. 0000231-47.2016.8.26.0008, indeferiu seu
pedido de substituição de prisão em regime semiaberto para o
domiciliar.
Busca-se, assim, a substituição do cárcere em
regime semiaberto pela prisão domiciliar, pelas razões expostas na
inicial, alegando a necessidade e o dever legal de cuidar de menor
impúbere, seu neto, em razão da comprovada ausência dos genitores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2269970-74.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 3
atualmente cumprindo penas.
Indeferida a liminar (fls. 50/52) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora, a D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o Relatório.
O presente writ não comporta conhecimento.
No caso dos autos a paciente foi condenada à
pena de 09 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto em
razão de reincidência (FA de fls. 416/448 dos autos principais), pela
prática dos crimes previstos no art. 306 caput c.c. art. 298, III, ambos
do CTB, cuja decisão transitou em julgado em 24 de agosto de 2018
(fls. 320 dos autos principais); o mandado de prisão foi, todavia,
cumprido somente em 10 de novembro de 2020.
Segundo informações prestadas pela autoridade
tida como coatora:
1) A paciente, aos 07 de novembro de 2017, foi condenada
à pena de 09 meses e 10 dias de detenção, em regime
semiaberto, em razão de ser reincidente;
2) Após interposição de recurso de apelação, foi prolatado
acórdão, aos 19 de abril de 2018, o qual negou provimento
ao recurso interposto pela ora paciente, acórdão este que
transitou em julgado aos 16 de maio de 2018 sendo, então,
expedido mandado de prisão em desfavor da paciente;
3) Aos 27 de março de 2020 a impetrante deste “writ”
apresentou petição requerendo a “reconsideração da
decretação da prisão em regime semiaberto para
concessão da prisão domiciliar”, pedido este que deixou de
ser apreciado, haja vista que, com o trânsito em julgado do
acórdão, esgotou-se a jurisdição neste Juízo
4) Por fim, aos 10 de novembro de 2020 cumpriu-se o
mandado de prisão expedido em desfavor da paciente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2269970-74.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 4
oportunidade em que a impetrante apresentou petição onde
requereu “a expedição de guia de recolhimento definitiva
para formação da execução penal digital”.
A via eleita não se presta a funcionar como
substitutivo do agravo em execução, recurso cabível para o reexame
da matéria ora ventilada, eis que proferida no âmbito da execução
provisória. Inviável, no restrito âmbito do writ, o
enfrentamento do tema levantado na impetração.
À
sentenciada
competia
manifestar
seu
inconformismo pela via recursal adequada, que é o agravo em
execução.
Nas hipóteses em que tenha havido interposição
dentro do prazo legal, deve a reeducanda simplesmente aguardar a
decisão do Tribunal; naquelas situações nas quais, todavia,
simplesmente deixou que mencionado prazo transcorresse in albis,
nada mais há para ser feito, estando a questão preclusa. Nada obsta,
todavia, seja reformulado o pedido perante o Juízo da Execução
definitivo, tão logo tenha sido expedida a guia de execução.
Ante o exposto, não se conhece do writ.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR